Tribunal: TJBA
Processo: 8136576-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136576-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: LUCIMAR DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável supostamente firmado pela autora, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais, facultada a compensação com os valores depositados na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o banco tenha apresentado contrato eletrônico, selfie para biometria facial, comprovante de desbloqueio de cartão, extratos de utilização e comprovante de TED, tais documentos constituem elementos unilaterais cuja validade foi expressamente contestada pela autora.

O juízo de origem determinou a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade da assinatura digital e da biometria facial, mas a instituição financeira deixou de recolher os honorários periciais, inviabilizando a produção da prova que lhe competia.

A ausência de prova técnica impede a confirmação de que a contratação decorreu da manifestação livre e consciente da consumidora, razão pela qual subsiste a conclusão de inexistência da relação jurídica entre as partes.

A falha em demonstrar a segurança do sistema de contratação remota configura fortuito interno e integra o risco inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Reconhecida a inexistência do contrato, os descontos realizados sobre benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme decidido no EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé e exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, entendimento aplicável às cobranças efetuadas após 30.03.2021.

Como os descontos tiveram início em abril de 2024, a restituição em dobro é devida, mantida a determinação de devolução, pela autora, dos valores creditados em sua conta, com possibilidade de compensação.

O desconto indevido diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, por comprometer a subsistência e a segurança financeira da consumidora idosa vulnerável.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 429, II, 931 e 85, § 11. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. CC, arts. 186 e 927. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.862/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 23.11.2022. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJBA, Apelação nº 8000396-63.2024.8.05.0136, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8136576-69.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado LUCIMAR DE JESUS SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239